Tribunal: TJDFT
Processo: 0718657-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718657-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER SAMUEL DA SILVA CRISOSTOMO AGRAVADO: IGOR ANTONIO MACHADO VALENTE D E S P A C H O JADER SAMUEL DA SILVA CRISOSTOMO interpõe agravo de instrumento sem comprovar a regularidade do respectivo preparo, pois juntou aos autos apenas o print de tela de aplicativo de banco, a fim de comprovar a impossibilidade do pagamento na data da interposição do agravo, em razão do encerramento do expediente bancário (ID 58842256). Com efeito, admite-se a excepcional hipótese de recolhimento do preparo no dia útil imediatamente seguinte à interposição do recurso quando este for protocolado após encerrado o expediente bancário. É o que se confere do enunciado da Súmula n. 484/STJ, in verbis: “Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário.” Conquanto firmado sob a égide do CPC/1973, permanece hígido o entendimento do referido enunciado sumular inclusive sob a vigência do atual Código de Processo Civil, consoante se verifica dos precedentes do egrégio STJ assim ementados: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC. 2. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ). 3. O comprovante de agendamento bancário não é meio apto a comprovar o efetivo recolhimento do preparo. 4. Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente à interposição do recurso especial, quando esta ocorrer após o encerramento do expediente bancário, sendo indispensável que a parte recorrente comprove o pagamento imediatamente nos autos (Súmula n. 484 do STJ). 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.027.542/PI, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO NO DIA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito industrial. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. É possível o recolhimento do preparo do recurso no dia subsequente ao protocolo quando interposto no último dia do prazo e após o encerramento do expediente bancário. Precedentes.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.939.959/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.) Na hipótese, o recurso de agravo foi, de fato, protocolado após o horário de expediente bancário, mais precisamente às 23:54:51 do dia 07/05/2024. Não obstante, verifica-se que a parte não comprovou a consumação do preparo no primeiro dia útil subsequente ao manejo do recurso (08/05/2024), conforme determina o enunciado sumular. Pelo exposto, com apoio no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de deserção. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 09 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator